Tribunal: TJES
Processo: 0001144-34.2016.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade; Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988)
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001144-34.2016.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALTER CORREA DA COSTA e outros (2)

APELADO: MUNICIPIO DE PANCAS

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OMISSÃO. AFASTAMENTO PARA EXERCÍCIO DE MANDATO SINDICAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Valter Correa da Costa, com o objetivo de integrar o acórdão que rejeitou a preliminar de nulidade e, no mérito, deu parcial provimento ao apelo para reconhecer o direito à majoração do adicional de insalubridade para o grau máximo (40%) aos apelantes Josibe e Arildo. O embargante sustenta omissão quanto à aplicação do adicional de insalubridade durante o período de licença para exercício de mandato sindical, nos termos do art. 140 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Pancas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto ao direito à majoração do adicional de insalubridade no período em que o embargante esteve afastado em licença para exercício de mandato sindical.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

O acórdão embargado examina adequadamente a matéria ao reconhecer a majoração do adicional de insalubridade apenas no período de efetivo exercício das funções, conforme laudo técnico produzido.

Não há omissão a ser sanada, pois o voto condutor esclarece expressamente que o direito à majoração do adicional fora reconhecido a partir do retorno do embargante ao desempenho das funções em maio de 2019.

O uso dos embargos de declaração com o objetivo de rediscutir fundamentos jurídicos do acórdão é inadmissível, sob pena de desvirtuamento da finalidade desse recurso.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, desde que a decisão esteja fundamentada, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado.

Não há omissão no acórdão quando a matéria questionada é expressamente tratada no voto condutor, ainda que em sentido contrário à pretensão do embargante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 489, § 1º; Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Pancas, art. 140.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, j. 19/06/2018; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 30/03/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC) destinam-se, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Pois bem. Conforme relatado, o embargante sustenta, em síntese, omissão quanto ao reconhecimento de que o direito à majoração do adicional de insalubridade para o grau máximo aplica-se também ao período em que esteve afastado em licença para exercício de mandato sindical, conforme previsto no art. 140 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Pancas.

Todavia, infere-se que o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, os argumentos em torno da majoração do adicional de insalubridade para o grau máximo, como demonstra a ementa:

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE. PERÍCIA JUDICIAL. EXPOSIÇÃO EM GRAU MÁXIMO. MAJORAÇÃO PARA 40%. PAGAMENTO DA DIFERENÇA EM RELAÇÃO AO PERCENTUAL PAGO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1)

O indeferimento do pedido de produção de provas não configura cerceamento de defesa quando constatada a existência de provas suficientes para o convencimento do magistrado, como ocorre na hipótese, em que subsistia prova técnica a esmiuçar o cerne da controvérsia. Preliminar de Nulidade por cerceamento de defesa rejeitada. Precedentes do STJ.

2
)
Considerando que a norma constitucional que assegura o direito ao adicional de salubridade não é autoaplicável, o art. 94 da Lei n. 827/2004 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Pancas, adequadamente disciplina a concessão da gratificação aos servidores municipais.

3
)
O
pagamento do adicional de insalubridade é devido
somente
a partir da constatação das condições insalubres, isto é, da data da confecção do laudo técnico.
Precedentes do STJ e desta Corte.

4)

L
audo técnico produzido atestou a exposição habitual das funções de mecânico e lanterneiro aos agentes químicos denominados hidrocarbonetos e outros compostos do carbono, em grau máximo de insalubridade, nos termos d
o
Anexo 13 da NR-15.

5)
Constatada a ausência da devida majoração do adicional para o grau máximo de 40%, imperiosa a condenação do Município ao pagamento da diferença relativa à gratificação de insalubridade concedida no grau médio de 20%, no período de efetivo exercício das funções.

6)
Recurso conhecido e parcialmente provido.

No período reclamado na peça vestibular e no momento da elaboração do laudo técnico, o embargante
Valter Correa da Costa
estava afastado para exercício de mandato classista, razão pela qual o embargado reconheceu o direito à majoração quando do retorno à função.

Nesse sentido constou do voto condutor:

"Quanto ao recorrente
Valter Correa da Costa
, limitou-se a informar a efetiva majoração do adicional a 40%, a contar do reinício na função em maio de 2019 (fl. 192), fato não controvertido no recurso.”

A bem da verdade, a leitura das razões expostas evidencia que o recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de entender que os critérios sopesados no decisum destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de error in judicando.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. omissão INEXISTENTE. recurso DESprovido.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

Por fim, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 10.02.2025 a 14.02.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Sessão de 10 a 14.02.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões